Tribunal: TCU
Processo: 045.812/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Arnóbio Marques de Almeida Júnior e do Governo do Estado do Acre, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 2/2003 (Siafi 480297), firmado entre o Ministério da Cidadania e o Governo do Estado do Acre, e que tinha por objeto o "apoio ao desenvolvimento de ações de combate à fome e exclusão social nos municípios do Acre, tendo como eixos de sustentação ações em educação, geração de renda e inserção no mercado de trabalho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 421-423) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 424); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 16/5/2005 (peça 28), data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II) , bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 21/11/2006 (peça 43), data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 421, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a Emissão da Nota Técnica 90/2010 (peça 71), de 26/5/2010 , e a Emissão da Nota Técnica 91/2010 (peça 101), de 5/9/2014 , foi superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 045.812/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX); Governo do Estado do Acre (63.606.479/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Armando de Figueiredo Melo (OAB-AC 2812) e Luciano Fleming Leitao (OAB-AC 4229), representando Governo do Estado do Acre.